Tribunal: STF
Processo: ARE 1420975
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Auxílio-alimentação. Lei Municipal declarada inconstitucional por vincular o auxílio-alimentação ao salário mínimo. 3. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir título executivo fundado em lei inconstitucional. 4. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente. Incidência da Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.